Tribunal: STF
Processo: Rcl 86140
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual julgada procedente a reclamação.

A embargante aponta a existência de erro material, pois “o dispositivo da decisão ora embargada acabou determinando a cassação do acórdão proferido no processo n. “0100843-40.2024.5.01.0046”, quando, na realidade, o processo originário da decisão reclamada possui o número 0100749-45.2022.5.01.0052” (eDoc. 36).

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o erro material apontado, a fim de “evitar dificuldades no cumprimento da determinação exarada por esta Suprema Corte”.

Dispenso a intimação da parte embargada, com base nos arts. 6º e 9º do CPC, em razão da ausência de prejuízo decorrente do saneamento do erro material apontado.

É o relatório. Decido.

Conforme consta do relatório da decisão (eDoc. 31), a presente reclamação foi manejada contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (eDoc. 12), nos autos da ação trabalhista nº 0100749-45.2022.5.01.0052, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.934.

No dispositivo da decisão embargada, porém, consta processo com numeração distinta e sem relação com a presente demanda (Ação Trabalhista nº 0100843-40.2024.5.01.0046).
 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supra e para conferir ao dispositivo da decisão embargada a seguinte redação:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0100749-45.2022.5.01.0052, apenas na parte em que impôs à V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. a responsabilidade solidária por débitos trabalhistas da Oi S.A. e da Serede – Serviços de Rede S.A.”.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente